Tribunal: TJSP
Processo: 2023972-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução fiscal. Penhora requerida pelo exequente, condicionada pelo juízo à juntada da matrícula atualizada. Inadmissibilidade, uma vez que não há qualquer disposição legal que determine tal providência – Precedente desta Corte – Dá-se provimento ao recurso.